Tribunal: STF
Processo: HC 262166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.